Tribunal: TJMT
Processo: 1021022-40.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021022-40.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Fornecimento de Energia Elétrica, Custas]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRUPO DORNER DE COMUNICACAO S/C LTDA - EPP - CNPJ: 37.464.013/0001-21 (EMBARGANTE), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - CPF: 393.322.308-38 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EMPRESA MUTUM DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.556.337/0001-42 (EMBARGANTE), TELEVISAO RONDON LTDA - CNPJ: 01.046.390/0001-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E NT A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO – ISENÇÃO DAS CUSTAS – INFORMATIVO N.o 600, DO STJ – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – VÍCIO DE OMISSÃO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA –REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida precisar suprir obscuridade, omissão, contradição ou possuir erro material, consoante previsão do art. 1.022, do CPC.

2. Devem ser rejeitados os embargos opostos com a intenção de modificar o
decisum
pelo mero inconformismo com o julgamento que foi desfavorável à parte.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em 09.11.022, pelas partes embargantes,

contra o acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, assim ementado (ID. 144445179):

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALÍQUOTAS INCIDENTES SOBRE O SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – EXTINÇÃO DO FEITO, PELA PERDA DO OBJETO – REDUÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PAGAS PELA PARTE DEMANDANTE – INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VERBA INDEVIDA – INFORMATIVO N.o 600, DO STJ - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Em se tratando de custas processuais derivadas da extinção do processo, sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, arcará com o pagamento da verba a parte que deu causa à instauração do feito
”.

Assevera a parte embargante existir, no acórdão fustigado, vício de omissão e erro de fato, ao argumento de que:

“(...)

11. Desta forma, a recorrente pede vênia para que seja sanada as omissões quanto às questões suscitadas a respeito (i) da aplicabilidade do art. 1.040 do Código de Processo Civil ao presente caso; (ii) a imputação do princípio da causalidade à Autora, ora Embargante. Bem como, (iii) seja sanado o erro de fato quanto a aplicabilidade da isenção conferida ao Estado (art.3. °, inc. I, da Lei n.o 7.603/2011) ao caso em comento, considerando a disposição do art. 1.040, §2o, do CPC e os princípios da causalidade e do enriquecimento sem causa, itens esses a seguir detalhados.

12. A primeira, cumpre ressaltar, que o pedido de desistência autoral formulado e pleito da devolução das custas foi feito com respaldo no artigo 1.040 do Código de processo Civil, que é claro em
autorizar que a parte desista da ação, objeto de matéria tratada em sede de repercussão geral, antes da apresentação de contestação, caso dos autos, sendo garantido, ainda, o seu direito de restituição das custas e isenção de honorários, nos seguintes termos:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.

§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte
ficará isenta do pagamento de custas
e de honorários de sucumbência.

§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.

13. Vale dizer que a hipótese acima destacada amolda-se exatamente no caso dos auto, qual seja, desistência da ação antes de oferecida a contestação em razão de acordão paradigmal julgado em sede de repercussão geral cuja questão debatida é idêntica ao dos autos.

14. De mesmo modo, o r. acórdão
não fundamenta por quais razões seria aplicada a norma genérica, em contraposição à norma específica trazida no art. 1.040 e, também, à fundamentação exarada em sede de sentença de primeiro grau, razão pela qual requer seja sanada a omissão neste ponto.

15. Vale dizer que além da clareza do dispositivo acima transcrito, a jurisprudência pátria adota o mesmo entendimento, no sentindo que na desistência da ação com base nos parágrafos 1o e 2o do art. 1.040, fica a parte desistente isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência:

(...)

16. Entretanto,
a nobre julgadora, em suas razões de decidir, restou omissa com relação a quais os motivos que fundamentaram a sua divergência com os julgados apresentados
, e pela inaplicabilidade do artigo 1.040, como determina o art. 489, §1o, VI, do CPC.

(...)

18. A segunda omissão revela-se ao imputar a responsabilidade pelo pagamento dos Ônus de Sucumbência a parte que deu causa a ação, que seria a Autora, ora Embargante, em concordância com o princípio da causalidade

19. Isso porque, quanto ao presente feito, é evidente que
o Estado de Mato Grosso fora a parte quem deu causa à propositura da ação.
Isto pois, além do julgamento de mérito RE no 714.139 (Tema 745), que, novamente, reforçou a tese defendida de que é inconstitucional a instauração de uma alíquota de ICMS em patamar superior a alíquota geral, o próprio Estado do Mato Grosso ao editar a lei complementar 708/2021, alterou o artigo 14 da Lei no 7.098/1998 (que consolida as normas de ICMS no Estado), reduzindo a alíquota aplicável a Energia Elétrica e Telecomunicações para 17%.
Ponto este, que também não foi abordado pela nobre julgadora em suas razões de decidir.

(...)

20. Da análise da fundamentação contida no r. acórdão, verifica-se que a nobre julgadora, ao manifestar-se acerca do princípio da causalidade, limitou-se a abordar a questão de modo generalizado, sem, contudo, observar as características do caso em comento, ou, combater os argumentos da Apelada, ora Embargante, veja-se:

(...)

23. Em outras palavras, não se pretende que o Estado seja obrigado a arcar com as custas processuais no lugar da Autora, ora Embargante, mas sim, que seja determinada a restituição dos valores por ela dispendidos já que tal recolhimento é isento por determinação do Art. 1.040, §2o do CPC, caso contrário se está afastando a isenção definida em lei para o enriquecimento ilício da parte Embargada.

24. Ora, caso confirmada a exclusão da condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas processuais, cujo recolhimento fora devidamente comprovado nos autos, verifica-se a ocorrência de hipótese de erro de fato, vez que frustrada a prerrogativa da Autora de reaver os valores despendidos, em contraposição à disposição legal do art. 1.040.

25. Sendo assim, em virtude do Princípio da Causalidade, que se baseia na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo à parte, deve-se determinar a RESTITUIÇÃO das DESPESAS e CUSTAS PROCESSUAIS despendidas pela Embargante.

26. Quanto ao erro de fato, termos que à alegação de isenção conferida ao Estado, nos termos do art.3°, inc. I, da Lei n.o 7.603/2011, não se amolda ao presente caso pois adotamos como exemplo ação julgada procedente contra o Estado em que se determina a devolução das custas, não há que se falar em isenção quando do pleito de devolução dos valores por parte do contribuinte e, é essa exatamente a situação dos autos.

(...)

28. Dito isto, confirmada a responsabilidade do Apelante, ora Embargado, acerca da causa que deu propositura a presente demanda, é imprescindível determinar a restituição das despesas e custas processuais arcadas pela Autora, ora Embargante, na medida em que, caso não seja restituído os valores despendidos, haverá enriquecimento sem causa por parte do Estado do Mato Grosso.

(...)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante as considerações acima, requer a Embargante sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, concedendo efeitos infringentes4, para que sejam sanados os vícios acima apontados, quais sejam:

a) Omissão acerca da aplicabilidade do art. 1.040 do Código de processo Civil ao presente caso;

b) Omissão no que diz respeito aos motivos para a imputação do princípio da causalidade à Autora, ora Embargante;

c) Bem como, seja sanado o erro de fato quanto a aplicabilidade da isenção conferida ao Estado (art.3. °, inc. I, da Lei n.o 7.603/2011) ao caso em comento, considerando a disposição do art. 1.040, §2o, do CPC e os princípios da causalidade e do enriquecimento sem causa.

(...)”.

A parte embargada,
ESTADO DE MATO GROSSO
, intimada, pugna pela rejeição dos embargos (ID. 151327192).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP).

Art. 255

- Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, os presentes embargos foram opostos, pelas partes embargantes,

alegando existir, no acórdão objurgado, vício de omissão e erro de fato, ao argumento de que:

“(...)

11. Desta forma, a recorrente pede vênia para que seja sanada as omissões quanto às questões suscitadas a respeito (i) da aplicabilidade do art. 1.040 do Código de Processo Civil ao presente caso; (ii) a imputação do princípio da causalidade à Autora, ora Embargante. Bem como, (iii) seja sanado o erro de fato quanto a aplicabilidade da isenção conferida ao Estado (art.3. °, inc. I, da Lei n.o 7.603/2011) ao caso em comento, considerando a disposição do art. 1.040, §2o, do CPC e os princípios da causalidade e do enriquecimento sem causa, itens esses a seguir detalhados.

12. A primeira, cumpre ressaltar, que o pedido de desistência autoral formulado e pleito da devolução das custas foi feito com respaldo no artigo 1.040 do Código de processo Civil, que é claro em
autorizar que a parte desista da ação, objeto de matéria tratada em sede de repercussão geral, antes da apresentação de contestação, caso dos autos, sendo garantido, ainda, o seu direito de restituição das custas e isenção de honorários, nos seguintes termos:

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.

§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte
ficará isenta do pagamento de custas
e de honorários de sucumbência.

§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.

13. Vale dizer que a hipótese acima destacada amolda-se exatamente no caso dos auto, qual seja, desistência da ação antes de oferecida a contestação em razão de acordão paradigmal julgado em sede de repercussão geral cuja questão debatida é idêntica ao dos autos.

14. De mesmo modo, o r. acórdão
não fundamenta por quais razões seria aplicada a norma genérica, em contraposição à norma específica trazida no art. 1.040 e, também, à fundamentação exarada em sede de sentença de primeiro grau, razão pela qual requer seja sanada a omissão neste ponto.

15. Vale dizer que além da clareza do dispositivo acima transcrito, a jurisprudência pátria adota o mesmo entendimento, no sentindo que na desistência da ação com base nos parágrafos 1o e 2o do art. 1.040, fica a parte desistente isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência:

(...)

16. Entretanto,
a nobre julgadora, em suas razões de decidir, restou omissa com relação a quais os motivos que fundamentaram a sua divergência com os julgados apresentados
, e pela inaplicabilidade do artigo 1.040, como determina o art. 489, §1o, VI, do CPC.

(...)

18. A segunda omissão revela-se ao imputar a responsabilidade pelo pagamento dos Ônus de Sucumbência a parte que deu causa a ação, que seria a Autora, ora Embargante, em concordância com o princípio da causalidade

19. Isso porque, quanto ao presente feito, é evidente que
o Estado de Mato Grosso fora a parte quem deu causa à propositura da ação.
Isto pois, além do julgamento de mérito RE no 714.139 (Tema 745), que, novamente, reforçou a tese defendida de que é inconstitucional a instauração de uma alíquota de ICMS em patamar superior a alíquota geral, o próprio Estado do Mato Grosso ao editar a lei complementar 708/2021, alterou o artigo 14 da Lei no 7.098/1998 (que consolida as normas de ICMS no Estado), reduzindo a alíquota aplicável a Energia Elétrica e Telecomunicações para 17%.
Ponto este, que também não foi abordado pela nobre julgadora em suas razões de decidir.

(...)

20. Da análise da fundamentação contida no r. acórdão, verifica-se que a nobre julgadora, ao manifestar-se acerca do princípio da causalidade, limitou-se a abordar a questão de modo generalizado, sem, contudo, observar as características do caso em comento, ou, combater os argumentos da Apelada, ora Embargante, veja-se:

(...)

23. Em outras palavras, não se pretende que o Estado seja obrigado a arcar com as custas processuais no lugar da Autora, ora Embargante, mas sim, que seja determinada a restituição dos valores por ela dispendidos já que tal recolhimento é isento por determinação do Art. 1.040, §2o do CPC, caso contrário se está afastando a isenção definida em lei para o enriquecimento ilício da parte Embargada.

24. Ora, caso confirmada a exclusão da condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das custas processuais, cujo recolhimento fora devidamente comprovado nos autos, verifica-se a ocorrência de hipótese de erro de fato, vez que frustrada a prerrogativa da Autora de reaver os valores despendidos, em contraposição à disposição legal do art. 1.040.

25. Sendo assim, em virtude do Princípio da Causalidade, que se baseia na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo à parte, deve-se determinar a RESTITUIÇÃO das DESPESAS e CUSTAS PROCESSUAIS despendidas pela Embargante.

26. Quanto ao erro de fato, termos que à alegação de isenção conferida ao Estado, nos termos do art.3°, inc. I, da Lei n.o 7.603/2011, não se amolda ao presente caso pois adotamos como exemplo ação julgada procedente contra o Estado em que se determina a devolução das custas, não há que se falar em isenção quando do pleito de devolução dos valores por parte do contribuinte e, é essa exatamente a situação dos autos.

(...)

28. Dito isto, confirmada a responsabilidade do Apelante, ora Embargado, acerca da causa que deu propositura a presente demanda, é imprescindível determinar a restituição das despesas e custas processuais arcadas pela Autora, ora Embargante, na medida em que, caso não seja restituído os valores despendidos, haverá enriquecimento sem causa por parte do Estado do Mato Grosso.

(...)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante as considerações acima, requer a Embargante sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração, concedendo efeitos infringentes4, para que sejam sanados os vícios acima apontados, quais sejam:

a) Omissão acerca da aplicabilidade do art. 1.040 do Código de processo Civil ao presente caso;

b) Omissão no que diz respeito aos motivos para a imputação do princípio da causalidade à Autora, ora Embargante;

c) Bem como, seja sanado o erro de fato quanto a aplicabilidade da isenção conferida ao Estado (art.3. °, inc. I, da Lei n.o 7.603/2011) ao caso em comento, considerando a disposição do art. 1.040, §2o, do CPC e os princípios da causalidade e do enriquecimento sem causa.

(...)”.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não houve vicio de omissão e/ou erro de fato a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito, basta uma leitura do acórdão proferido no ID. 148669158, para se constatar que a argumentação ali utilizada foi, deveras, consoante os fatos narrados e contestados, apresentados nos autos.

Isso porque, a tese defendida pela parte embargante baseia-se na premissa de ser isenta ao pagamento das custas, visto que a desistência da ação ocorreu antes do oferecimento da contestação, nos termos do art. 1.040, do CPC. Todavia, como bem consignado no acordão combatido, o processo foi extinto pela perda de objeto e não pela desistência, o que não foi objeto de insurgência pela parte recorrente, motivo pelo qual foi dado provimento ao recurso neste capítulo.

Além do mais, observa-se que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente ao que pretendia a parte embargante, mostrando-se, portanto, descabida a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz, é a simples rediscussão da matéria recursal.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)".

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclamatórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 150135174), porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vicio de omissão e/ou erro de fato entre as proposições do acórdão embargado (ID. 148669158), persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023